Tribunal: TJMT
Processo: 0001194-39.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001194-39.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON PEDROSO DA COSTA (RECORRIDO), WANDERSON PEDROSO DA COSTA - CPF: 062.450.861-75 (RECORRIDO), DEUSENI PEDROSA DA COSTA - CPF: 004.322.741-46 (RECORRIDO), LUCIENE FALCAO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), LUCIENE FALCAO DO NASCIMENTO - CPF: 066.471.221-50 (VÍTIMA), DEUSENI PEDROSA DA COSTA - CPF: 004.322.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PARA APRECIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO.

Deve ser acolhida a pretensão de reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de submetê-la ao crivo dos jurados, notadamente porque encontra respaldo no feito, não podendo o magistrado analisar profundamente a sua ocorrência ou não, com esteio na versão do fato apresentada pelo acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

a quo
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que pronunciou o acusado
Wanderson Pedroso da Costa
como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c 211, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (ID. 211812206).

Inconformado, o
Ministério Público
a quo
requer seja reconhecida a presença da qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2° do artigo 121 do Código Penal (ID. 211812208).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 211812214).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 211812219)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (ID. 214143189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia:

“(...) Fato 1

Em dia incerto, mas no período situado entre 19 de abril de 2019 e 17 de maio de 2019, na residência situada na rua B, quadra 06, casa 19, residencial Valter Fidélis, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT Wanderson Pedroso da Costa, vulgo “Pelé”, matou Luciene Falcão do Nascimento mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme se depreende do Laudo Pericial e do Exame Antropológico da vítima aos ID. 118915562, 118915543 e 118915545 dos autos.

Fato 2

Nas mesmas circunstâncias fáticas e logo após a consumação do homicídio (fato 1), agindo em concurso e com unidade de propósitos, os denunciados Deuseni Pedroso da Costa e W anderson Pedroso da Costa, mãe e filho, ocultaram o cadáver da vítima Luciene Falcão do Nascimento, que apenas foi localizado no dia 17/05/2019, por volta das 10 horas, na Fazenda Rancho Verde, situada na Zona Rural de Cáceres/MT, conforme B.O. 2019.148373, Laudo Pericial e Exame Antropológico referenciados.. (...)”.

Conforme relatado, busca o
Ministério Público
que o acusado seja pronunciado também pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
Luciene Falcão do Nascimento
.

Destaca o ora recorrente que somente quando absolutamente improcedente a qualificadora deve ser afastada, não podendo nesta fase processual antecipar o juízo de valor sobre tal circunstância, como aduz ter sido feito pelo d. Juízo de origem.

Após o exame dos autos, verifico que a pleito ministerial merece amparo.

Nesse sentido é o depoimento da testemunha
Adenilson,
em sede policial:

"Que é pai de Wanderson Pedroso da Costa, vulgo Pele; Que não tem envolvimento na morte de Luciene Falcão do Nascimento, mas estava no local dos fatos na ocasião em que ela foi assassinada por seu filho Wanderson; (...) Que por voltas das três ou quatro horas da madrugada, o declarante estava dormindo quando Wanderson lhe acordou e lhe chamou no quarto, ocasião em que viu o colchão cheio de sangue; Que quando o declarante acordou, Deuzeni já estava acordada e estava desesperada;
Que o declarante indagou Wanderson sobre Luciene ocasião que ele disse que a tinha matado e que o corpo estava do lado de fora, nos fundos casa; Que o declarante foi até o corpo de Luciene e viu que estava com uma faca cravada na região da garganta, já sem vida;
Que Wanderson pediu ajuda para ocultar o corpo, mas recusou ajudá-lo (...) Que Deuzeni entregou uma mala para Wanderson esconder o corpo de Luciene; Que Wanderson colocou o corpo na mala e saiu levando-a na garupa da bicicleta; Que quando retornou, após ser indagado pela mãe, Wanderson disse ter desovado a mala com o corpo na região do antigo lixão; (...) Que não sabe por qual motivo Wanderson matou Luciene pois quando é indagado se limita a responder: "matei por matar"; (...) QUE o declarante afirma que a vítima era magrinha e tinha estatura baixa, facilitando Wanderson transportar o corpo até o local da desova; (...)”. Destaquei.

Em juízo, relatou que:

“(...) que tinha recém-chegado de Rondonópolis, estava há poucos dias na cidade. Foi na casa no dia, mas não sabe o que levou Wanderson a cometer o delito. Estava dormindo no momento e, por isso, não sabe dizer quem praticou o crime. Deuseni acordou o depoente. Deuseni falou que Wanderson que deu a facada. Wanderson, até hoje, não comenta nada com o depoente. Wanderson, na hora, não comentou nada, pois ficava quieto. Ficaram na casa bebendo, depois foi dormir com a Deuseni, quando foi acordado, os fatos já tinham acontecido. Não sabe o motivo do crime. Não sabe dizer com certeza quem foi, mas a Deuseni falou que foi Wanderson. Após os fatos, não se envolveu e foi para casa da sua irmã, que mora um pouco mais acima. Não conhecia a Luciene. Adeilsa é o nome da sua irmã. Não perguntou para Wanderson se ele tinha matado Luciene ou não. Não ficou no local, mas viu o corpo. A faca já tinha sido retirada do corpo, mas não sabe dizer quem o fez. Não sabia o motivo de Luciene estar na casa. Wanderson pediu ajuda para esconder o corpo, mas não ajudou. Viu a Deuseni entregando uma mala para Wanderson, mas não sabe para que a utilizaram. Não viu Wanderson colocando a vítima na mala. O colchão, possivelmente, ficou na casa, pois depois saiu, foi para fazenda. Deuseni, depois, foi morar com o depoente, mas não estavam “juntos”, ela foi para ajudá-lo, como passar roupa e fazer comida. Neste período, quando tocava no assunto, Deuseni desconversava e não falava nada. Não lembra de ter perguntado para Wanderson o motivo do crime, pois na delegacia estava muito perturbado. Chegou a ver Luciene viva, jantaram juntos. Não presenciou nenhuma briga entre eles. Não viu ninguém limpando a casa. Saiu da casa assim que viu o corpo. Não viu a Deuseni entregando a mala para o seu filho (...)”.

A testemunha
Wagner Pedroso Costa
(irmão de Wanderson e filho de Deuseni), embora não ouvido em Juízo, corroborou em sede policial a versão de
Adenilson
:

"Que é filho legítimo de Adenilson Martins dos Santos, embora não conste o nome dele em seus documentos; Que conhecia Luciene Falcão do Nascimento, posto ela sempre andar com sua mãe Deuseni Pedrosa da Costa e frequentar a casa desta; Que cerca um mês antes do cadáver de Luciene ser encontrado sua mãe Deuseni lhe confidenciou como ocorreu o assassinato de Luciene; Que lhe foi relatado que na noite do crime Deuseni e seu pai Adenilson estavam dormindo na sala da casa e Luciene dormindo no quarto do casal quando seu irmão Wanderson Pedroso da Costa chegou e esfaqueou Luciene na cama em que ela estava; Que em seguida, Wanderson acordou seu pai e falou que acabara de matar Luciene (...);
Que a faca ficou cravada na região do pescoço de Luciene; Que Wanderson colocou o corpo dentro de uma mala e o transportou de bicicleta até a região do Bahião, próximo ao Carangueijão, onde

o desovou ainda com a faca cravada;
(...) Que indagou seu pai sobre o ocorrido na noite dos fatos, sendo que ele confirmou o que sua mãe lhe narrou; Que também indagou seu irmão sobre o ocorrido e ele se limitou a dizer: “eu matei ela", e ao ser perguntado sobre o motivo respondeu: "porque matei (...)”. Destaquei.

Além disso, não há nos autos a notícia de luta corporal ou da existência material de agressão recíproca ou resistência por parte da vítima, visto que a testemunha
Adenilson
relata que, apesar de dormir na mesma residência, só acordou com o acusado
Wanderson
o chamando para dizer que havia matado a vítima,
reforçando que Luciene foi morta enquanto dormia.

De fato, não cabe ao magistrado analisar profundamente o conjunto probatório a fim de constatar a incidência ou não da circunstância qualificadora no caso concreto, tampouco acolher, como ocorreu na hipótese em apreço, a versão do fato apresentada pelo acusado, a qual refuta a tese acusatória de que o homicídio teria ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consoante bem delineado pelo eminente procurador de justiça, não há nos autos a notícia de luta corporal ou da existência material de agressão recíproca ou resistência por parte da vítima.

Nota-se que não ficou demonstrado de forma clarividente o contexto fático em que ocorreu o crime, fator este que inclusive limitou o pronto reconhecimento da tese defensiva, portanto, deve o conjunto fático-probatório, em todas as suas circunstâncias, ser submetido ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Sendo assim, considerando que o reconhecimento da qualificadora, em sede de decisão de pronúncia, somente possibilita ao Ministério Público questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação e, subsistindo elementos mínimos que amparam a circunstância ora discutida, deve ser acolhida a pretensão ministerial a fim de submetê-la a análise pelo Conselho de Sentença, o verdadeiro juiz natural da causa.

Nesse sentido:

“(...) 3. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido, com o não acolhimento da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido. (N.U 1030439-82.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo n. 2:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Logo, de rigor a incursão qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2° do artigo 121 do Código Penal

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso ministerial,
para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, dando o acusado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e submetendo-o, nesses moldes, a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024